Tribunal: STF
Processo: HC 260887
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago da Conceição Pereira, em favor de Lucas Argentina, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 940.535/ES (eDOC 15).



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCAS ARGENTINA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (HC n. 5007638-63.2024.8.08.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, bem como pela conduta prevista no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 17):



    [...]



    Neste writ, a defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.



    Pontua que foi concedida ao paciente a liberdade provisória mediante a aplicação de outras medidas cautelares, em 5/5/2023; no entanto, em 21/3/2024, foi novamente decretada a custódia, com fulcro na reiteração delitiva, apesar de tal questão encontrar-se superada na origem. 



    Destaca que, "quando da decisão libertária, datada de 05 de maio de 2023 afirm[ou] a Ilustre Magistrada Dra. Monica da Silva Martina, 'EMBORA A PRISÃO TENHA SIDO DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NÃO MAIS SE EVIDENCIAM INDÍCIOS QUE AUTORIZEM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA'" (e-STJ fl. 8). 



    Ressalta, assim, que os "PRESSUPOSTOS FÁTICOS NÃO SÃO IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POIS NÃO EVIDENCIAM SUA REITERAÇÃO DELITIVA", já que tais fatos "se encontravam superados, sendo ressuscitados por pressupostos fáticos inexistentes" (e-STJ fl. 12). 



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente. 



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 91/93. 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem (e-STJ fls. 116/122).



    É o relatório. 



    Decido.



    Pois bem. Informações obtidas por meio de contato telefônico estabelecido com a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES noticiam a superveniência, em 10/1/2025, de decisão de pronúncia em desfavor do ora paciente na ação penal de que cuidam estes autos. 



    Assim, fica sem objeto este writ, à vista da superveniência de novo título a embasar a custódia, não submetido a pronunciamento do Tribunal de origem.



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus.” (eDOC 15). 



    No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi julgado prejudicado monocraticamente em 21.02.2025 (eDOC 15, p. 3).



    A defesa então impetrou o presente writ nesta Corte, em 28.08.2025 (eDOC 17, p. 1), no qual insiste na ausência de fundamentação idônea para a nova decretação da prisão preventiva, argumentando que os fatos novos que a motivaram seriam inexistentes e que os fundamentos anteriores já haviam sido superados por ocasião da concessão da liberdade provisória em 05.05.2023 (eDOC 1, p. 5-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A decisão que restabeleceu a custódia cautelar do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória, fundamentaram a medida em elementos concretos extraídos dos autos, que, em uma análise preliminar, evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. Veja-se o que consignou o Juízo de primeiro grau:



    “Contudo, a prisão preventiva do referido acusado foi substituída por medias cautelares diversas da prisão, conforme se verifica às fls. 756/757-v, porém, segundo informações constantes dos autos (ID 39092530), o acusado continua articulando e praticando crimes neste município, o que demonstra a ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso do acusado. 



    Ademais, o acusado Lucas Argentina possui outros registros criminais, inclusive por crimes contra a vida, conforme se observa às fls. 311/331, situação que por si só demonstra a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. 



    Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado Lucas Argentina é medida de rigor para tal fim (…)”



    Ressalte-se que o paciente estava cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, concedidas em 05.05.2023 (eDOC 12, p. 2), quando sobrevieram os novos fatos que, segundo o juízo de origem, com base em informações policiais (eDOC 4), indicaram a retomada da atividade delitiva (eDOC 5, p. 2-3) e a consequente insuficiência das medidas anteriormente impostas, o que culminou na nova decretação da prisão preventiva em 21.03.2024 (eDOC 13, p. 3).



    A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer o risco real de reiteração delitiva, especialmente quando o agente descumpre medidas cautelares ou volta a delinquir durante o período de liberdade provisória, como fundamento idôneo à decretação ou manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Se a decisão monocrática proferida no STJ se revela prejudicial, cabe ao prejudicado interpor agravo regimental ao colegiado daquele Tribunal, órgão competente para rever o decisum. 3. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravante preso, que já responde a outro processo penal. 4. A jurisprudência da Corte é firme em reconhecer a multiplicidade de processo penal em andamento como indicativo real de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 253.314, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente